Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. INTERESSE RECURSAL. MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MADRASTA. PARENTESCO POR AFINIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FAMILIA NATURAL E AMPLIADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PARECER PSICOSSOCIAL. PREPONDERÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
2. Vislumbra-se ausente o interesse recursal da apelante, no sentido de reformar o regime de convivência fixado na Sentença recorrida, uma vez que o filho não se submete mais ao seu poder familiar.
3. Inexiste carência de ação no caso da madrasta que, na condição de parente por afinidade de seus enteados, pretende manter o vínculo familiar estabelecido com os menores, mesmo após a extinção da união estável em razão do falecimento do companheiro.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 480, possibilita a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 4.1. Na hipótese, o estudo psicossocial realizado nos autos apresenta-se bem fundamentado, com alegações concatenadas e a sua conclusão decorre dos argumentos anteriormente apresentados.
5. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filhos menores ou incapazes deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
6. À criança e ao adolescente é assegurado o direito de participar da vida familiar e comunitária, sem qualquer discriminação. E, nessa esteira, compreende-se por vida familiar tanto a estabelecida em família natural como em família ampliada, conforme disposição do art. 25 do Estatuto da Criança e Adolescente.
7. Na hipótese, existem elementos robustos hábeis a indicar que a fixação de um regime de convivência entre a madrasta e a enteada atenderá melhor o seu interesse, pois, conforme conclusão do parecer técnico: quanto mais pessoas fizerem bem, assistir e servir de rede de apoio familiar ou emocional aos adolescentes em tela, mais benéfico será para eles hoje e no futuro.
8. No que concerne ao regime de convivência, a solução adotada na instância a quo não se revela a mais adequada às peculiaridades do caso em apreço, pois gera uma nítida desproporção entre o convívio da adolescente com a família paterna, o que inclui a madrasta, e com a própria mãe.
9. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, provida parcialmente.